Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006455-49.2021.8.11.0000
PACIENTE: RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em benefício de Ronaldo Nunes de Souza Filho, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos do processo n.1001352-37.2021.8.11.0003, em que se apura a prática, em tese, do delito de tentativa de furto contra a Agência do Banco Bradesco daquela localidade.
Relata o d. impetrante, que o paciente foi preso em sua residência chácara (pesqueiro) na data de 11.04.2021; que, em sede policial, enquanto os coacusados mantiveram em silêncio, o paciente esclareceu que é amigo desde a infância do coacusado Walisson e, por ser amante de pesca, alugou um pesqueiro do pai de seu amigo (Walisson), sendo que este tinha total liberdade para fazer o que quisesse no pesqueiro; assim, o paciente, apenas cedeu o lugar para que seu amigo passasse um final de semana com seus amigos bebendo e pescando, mas, infelizmente, seu amigo de confiança e de infância é suspeito do crime de tentativa de furto, e o paciente, agora, está sendo acusado, injustamente, apenas por ter um amigo que abusou de sua confiança e o colocou em situação de acusado.
Assegura que o paciente nunca se envolveu em qualquer tipo de crime ou escândalo, não tem qualquer passagem pela polícia, conforme faz juntada de certidões criminais, pessoa trabalhadora, há mais de 17 anos no mesmo emprego, possui família e residência fixa na cidade e Comarca de Barra do Bugres.
Faz o prognóstico do resultado do processo, em caso de eventual condenação do paciente: pela conduta típica do art. 155 c/c 14, II, do CP, com a diminuição pela tentativa em 2/3, a pena será de (1) um ano e (3) três meses; com relação ao crime de corrupção de menor, a pena poderá também ser aplicada no mínimo legal, qual seja, em (1) um ano; no tocante ao crime de associação criminosa, também poderá ter a pena aplicada no mínimo legal - em (1) um ano; totalizando uma condenação final de (3) três anos e (3) meses de detenção e, uma vez que o crime foi cometido sem violência e grave ameaça, o paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Em conclusão, aduz que a decisão proferida pelo magistrado a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, baseou-se num perigo abstrato, não restando demonstrado o periculum libertatis do beneficiário.
Por entender que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade; no mérito, requer a confirmação da ordem.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, em que pese os argumentos do d. impetrante, tem-se que a inocência ou não do paciente deverá ser analisada em momento oportuno diante do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser debatida nesta fase, haja vista ser o habeas corpus carente de dilação probatória.
Importante relembrar que o habeas corpus é remédio constitucional que visa tutelar a liberdade corpórea do indivíduo, o seu direito de locomoção. Não é ele, pois, instrumento adequado para se discutir as provas ou a inocência do paciente, cingindo sua análise tão somente a ilegalidade ou não de ato constritivo de liberdade de locomoção.
A respeito, destaca Paulo Rangel:
“A discussão sobre os elementos de prova ou sobre a inocência do réu é matéria a ser discutida no curso do processo, perante o Juiz de primeiro grau, e não na ação de habeas corpus, sob pena de haver supressão de instância”. (Direito Processual penal. 24. Ed. Ver. E atual. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.080).
A propósito, “no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva”. (RHC 101.367/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/112018, DJe 26/11/2018.
Sobre a matéria, não discrepa a jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício. Confira-se:
“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponível em DJe.o 9998, de 11/04/2017).
Não é demais frisar, que é durante a instrução processual da ação penal correlata que todas as provas e teses defensivas são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao Juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode esta instância revisora, sob pena de supressão de instância, valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o desiderato de absolver sumariamente o agente sem o devido processo legal. In casu, o presente procedimento se encontra em sua fase embrionária.
Dito isso, observa-se que em sede de plantão judiciário, o Juiz plantonista discorreu sobre os fatos e converteu a situação flagrancial em prisão preventiva, diante dos elementos informativos:
“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155 § 1o, § 4o, I, II e IV c.c artigo14, II e artigo 288, parag. único, todos do Código Penal, c.c art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Ademais, os depoentes PM Sidney Brolezi do Nascimento e PM Willian Granella Oenning, declararam, perante a d. autoridade policial, que foram acionados pela responsável pelo sistema de monitoramento de segurança do Banco Bradesco, sendo informados que haviam perdido o sinal de monitoramento. Deslocando-se até ao local dos fatos, agência do Banco Bradesco, vislumbraram que uma peça do forro do teto havia sido retirada, ato contínuo, realizaram o cerco na referida agência, momento em que visualizaram 03 (três) indivíduos descendo o teto da agência e empreendendo fuga, sendo possível deter no local apenas o indiciado Cristiano. Também relata que vislumbraram 02 veículos – VW Gol, cor branca, duas portas e GM Celta, cor prata, duas portas, estacionado na rua dos fundos da agência, e que ao perceberem a presença da equipe policial militar empreenderam fuga em alta velocidade. Em diligências, lograram deter o suspeito Henrik, nas proximidades da AABB, sendo que este estava ainda com as marcas de pó branco em suas vestimentas, tendo o suspeito relatado que estava tentando ir para a chácara do suspeito Ronaldo, local onde estava sendo utilizado como apoio da quadrilha. Ao chegarem no local relatado, vislumbram o veículo VWGol, placa npo 7f43, cor branca, encontrando ainda o suspeito Ronaldo e o indiciado Walison. Ademais informou o depoente que ao questionarem o autuado Walison, este confirmou ser pertencente ao Comando Vermelho e que seu papel no furto era fazer o estudo de situação, levantamento do local, apoio logístico e suporte como alimentação; informando ainda que este furto foi encomendado pelo Comando Vermelho, a mando da Drika. Quanto ao suspeito Ronaldo, este informou o autuado Walison tinha procurado o mesmo para fornecer a chácara, cozinhar para a quadrilha e que ganharia uma porcentagem do dinheiro furtado na agência bancária. Ademais informaram os depoentes que a Polícia Militar da cidade de Jangada-MT obteve êxito em abordar o veículo GM Celta, placa jzj5396, e deter 03 indivíduos, os quais confirmaram a participação na tentativa de furto da agência bancária, tendo o suspeito Ronickey informado que pertencem ao Comando Vermelho e que, juntamente com o Walisson, seriam os responsáveis para praticar o furto na referida agência.” (s.n.).
Em que pese seja o paciente até o momento processual ser tido por “suspeito”, observa-se que, na hipótese dos autos, o juízo a quo, em deferência ao conjunto fático-probatório, entendeu ser imprescindível a custódia cautelar, diante da prova da existência do crime, de indícios, mesmo que frágeis de autoria do paciente, considerando a elevada gravidade concreta da infração.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, mister se faz reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade, visando sobretudo a garantia da ordem pública.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade do ato coator, a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo d. impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator